Tribunal: STF
Processo: RE 1360106
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Embargos de Declaração em face de decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário e fixou honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11). 



    Sustenta a parte embargante que há omissão no julgado, pois foi condenada a arcar com honorários de sucumbência, a despeito da concessão da gratuidade de justiça nas instâncias ordinárias. 



    É o relatório. Decido. 



    Antes de mais nada, cabe esclarecer que a decisão ora embargada apenas ampliou o valor dos honorários advocatícios a cujo pagamento a parte embargante já havia sido condenada nas instâncias ordinárias. E, diferentemente do alegado nos embargos, em nenhum momento a justiça gratuita foi revogada pela decisão recorrida. 



    A gratuidade de justiça “não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência” (Código de Processo Civil, art. 98, § 2º); apenas instaura condição suspensiva de exigibilidade de, no máximo, 5 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado da decisão que impôs os ônus. Se, dentro desse prazo, o credor provar que o hipossuficiente tem condições de suportar os encargos, somente aí a obrigação será exigível. Decorrido o lapso temporal sem que o vencedor consiga fazer tal demonstração, extinguem-se as obrigações. 



    Portanto, a majoração dos honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil não se indispõe com o benefício da gratuidade de justiça. A menos que expressamente revogada – o que, reitere-se, a decisão embargada não fez -, mantém-se a benesse. 



    Nesse sentido, a sempre precisa posição do Eminente Min. CELSO DE MELLO: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AGRAVO INTERNO AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ÚNICO FUNDAMENTO EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO INCOGNOSCIBILIDADE SUCUMBÊNCIA RECURSAL JUSTIFICADA, NO CASO, PELA EXISTÊNCIA DE TRABALHO ADICIONAL PRODUZIDO PELA PARTE VENCEDORA (CPC/15, ART. 85, § 11) MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (10%) PERCENTUAL (10%) QUE INCIDE SOBRE A VERBA HONORÁRIA POR ÚLTIMO ARBITRADA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC/15 A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC/15, ART. 98, § 2º) INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC/15 AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.” (ARE 987.419-AgR, Segunda Turma, DJe de 28/3/2017) (grifos nossos) 



    Veja-se, ainda, o seguinte precedente: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. São legítimas a fixação e a majoração de honorários advocatícios em desfavor da parte amparada pela justiça gratuita. O benefício exime o favorecido do pagamento de determinadas despesas processuais enquanto estiver desprovido de condições para tanto, mas não tem o condão de inibir a imposição desses encargos. 4. Portanto, cabe a estipulação de custas, de honorários e de todas as demais despesas processuais, de cujo adimplemento o contemplado pela gratuidade de justiça se encontra circunstancialmente isento. 5. A aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por si só, não interfere na gratuidade de justiça concedida nos autos. Assim, a incidência dos chamados honorários recursais, sem que se mencione ou ressalve a justiça gratuita, não representa a supressão ou a redução do benefício. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 965.459-AgR-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Segunda Turma, DJe 20/3/2018) (grifos nossos) 



    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente